Tribunal: TJES
Processo: 5008734-80.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008734-80.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAN SOUZA DA COSTA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5008734-80.2024.8.08.0011

RECORRENTE: ALAN SOUZA DA COSTA;

RECORRIDO: DETRAN-ES;

JUIZ SENTENCIANTE: FÁBIO PRETTI

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. PROVA DE ENVIO AO ENDEREÇO CADASTRADO. PUBLICAÇÃO FEITA NO DIÁRIO OFICIAL. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por ALAN SOUZA DA COSTA em face de DETRAN-ES.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que foi instaurado, após 02 anos da obtenção da CNH, o processo administrativo nº 2023-NM6RQ para cancelamento da sua permissão para dirigir, sem que tenha sido notificado da referida penalidade.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

A notificação enviada para o endereço cadastrado junto ao órgão executivo de trânsito deve ser considerada válida, já que cumpre ao condutor manter atualizado o cadastro junto ao órgão executivo de trânsito, comunicando, no prazo de trinta dias, a alteração do endereço, nos termos do §2º, do art. 123, do CTB.

Com esses fundamentos, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido Autoral

Irresignado, ALLAN SOUZA DA COSTA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que:

a) não foi enviada notificação obrigatória de penalidade (que é feito por meio de AR), que oportuniza apresentação de recurso do processo administrativo, violando assim o princípio da legalidade, contraditório, ampla defesa e devido processo legal. b) Tal notificação é tão comprovadamente não enviada, que o próprio DETRAN/ES, se manifestou após o requerimento informando que não localizou o AR da mesma

c) tal comprovação de envio, que se dá por meio de AR, nunca ocorreu em sede processual.

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não houve prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque
há na contestação provas de que houve envio de correspondência quanto à penalidade ao endereço cadastrado
, além de ter sido publicada a informação também no Diário Oficial.

Noto também que o endereço de qualificação da parte é diverso daquele cadastrado no Detran, sem que haja informação sobre desde quando não reside mais no endereço cadastrado no Detran, fato que pode ter contribuído para dificultar sua ciência quanto à penalidade.

Por fim,
entendo que o Detran-ES comprovou a expedição de notificação ao endereço cadastrado, de modo que não há que se falar em nulidade do processo
, como bem assentado pelo Juízo de Origem.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)